Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rosemeri Colsani em face da decisão que, no curso da execução manejada em seu desfavor pela agravada – MRCF Auto Locadora e Serviço Ltda. -, em observância ao decidido no AGI no 0722714-77.2019.8.07.0000, determinara a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que promova, à guisa de penhora, o desconto mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos ou proventos de aposentadoria que percebe, até a quitação da integralidade do débito exequendo, no valor de R$ 12.160,59 (doze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). Objetiva a agravante, o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso da execução, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado “para o fim de reconhecimento da ausência de citação válida da obrigação de pagar” e, alternativamente, a modulação da penhora para que seja destinada apenas ao pagamento do débito exequendo correspondente exclusivamente aos honorários advocatícios que lhe foram impostos. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor execução aparelhada por cheque almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que, na decisão que recebera a petição inicial executiva, foram arbitrados honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado. Salientara que fora regularmente citada e não constituíra advogado, tampouco formulara embargos à execução, restando aperfeiçoada sua revelia. Asseverara que, ato contínuo, a agravada “iniciara a fase de expropriação de bens[1]”, realizando pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Eridf, que restaram infrutíferas. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, fora indeferido o pedido formulado pela agravada almejando a penhora de parte de seus vencimentos para satisfação integral do crédito executado. Assinalara que, em seguida, postulara a agravada a penhora do equivalente a 30% do que aufere até a quitação do débito referente aos honorários advocatícios agregados ao crédito principal pela decisão que admitira a execução. Destacara que aludido pedido, outrossim, fora indeferido, havendo a agravada aviado o agravo de instrumento no 0722714-77.2019.8.07.0000, ao qual fora agregado efeito suspensivo, restando concedida a antecipação da tutela recursal postulada e determinada a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos, até a quitação do débito exequendo correspondente exclusivamente aos honorários advocatícios que lhe foram impostos. Registrara que, em observância ao decidido em sede de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento nomeado, o juízo do executivo determinara a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que promova o desconto, mensalmente, de 20% (vinte por cento) dos vencimentos ou proventos de aposentadoria que percebe, até a quitação da integralidade do débito exequendo, no valor de R$ 12.160,59 (doze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). Pontuara que aviara embargos de declaração em face dessa decisão alegando, em suma, que, de conformidade com o decidido no AGI no 0722714-77.2019.8.07.0000, a penhora incidente sobre seus vencimentos destina-se exclusivamente à quitação da verba honorária. Observara que a pretensão aclaratória que aviara fora reputada intempestiva e não fora sequer examinada. Alegara que, “em processo de execução ou fase de execução o art. 513 do CPC, determina a citação do executado para cumprimento da obrigação[2]”. Registrara que “no caso em tela, a agravante foi considerada revel, e nos termos do art. 513, §2o, inciso IV do CPC, deveria ter sido citada por intermédio no mínimo por edital, e esta informação constar nos autos[3]”. Realçara que não ocorrera a sua citação, “provocando vício passivo de nulidade dos demais atos praticados no processo[4].” Acentuara, outrossim, que os embargos de declaração que formulara deveriam ter sido conhecidos, pois “não consta nos autos certidão de citação pessoal, eletrônica ou diário de justiça[5].” Ressaltara, alfim, que, de acordo com a determinação originária do relator do AGI no 0722714-77.2019.8.07.0000, a penhora incidente sobre percentual de vencimentos destina-se à quitação exclusiva da verba honorária não sobejando possível que perdure até a quitação da integralidade do crédito executado. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rosemeri Colsani em face da decisão que, no curso da execução manejada em seu desfavor pela agravada - MRCF Auto Locadora e Serviço Ltda. -, em observância ao decidido no AGI no 0722714-77.2019.8.07.0000, determinara a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que promova, à guisa de penhora, o desconto mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos ou proventos de aposentadoria que percebe, até a quitação da integralidade do débito exequendo, no valor de R$ 12.160,59 (doze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). Objetiva a agravante, o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso da execução, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado “para o fim de reconhecimento da ausência de citação válida da obrigação de pagar” e, alternativamente, a modulação da penhora para que seja destinada apenas ao pagamento do débito exequendo correspondente exclusivamente aos honorários advocatícios que lhe foram impostos. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que, à guisa de penhora, determinara a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que promova o desconto mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos ou proventos de aposentadoria que percebe, até a quitação da integralidade do débito exequendo, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do cotejo dos autos, a decisão agravada fora prolatada no dia 04 de novembro de 2019[6], segunda-feira, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE no dia 06 subsequente, quarta-feira, consoante consulta realizada no diário de justiça eletrônico, iniciando-se o prazo recursal no dia 07 subsequente, primeiro dia útil posterior à publicação. Conquanto tenham sido opostos embargos de declaração pela agravante no dia 14 de janeiro do corrente ano, foram rejeitados por manifesta intempestividade[7]. Sendo assim, como os embargos não foram conhecidos, não houvera a interrupção do prazo recursal, que viera a se implementar no dia 29 do mês de novembro passado. Diante do havido, tem-se que o presente recurso fora aviado após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Ressalva-se que, como a agravante relatara, fora considerada revel, haja vista que devidamente citada e intimada não comparecera aos autos, portanto, na hipótese, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil, que estabelece a fluição dos prazos, independentemente de intimação, ao revel que não tenha patrono nos autos. Assim, considerando que a agravante, regularmente citada e intimada, não regularizara sua representação processual no curso da ação, os prazos processuais passaram a fluir em seu desfavor independentemente de intimação, pois lhe é dispensável o mesmo tratamento conferido ao revel. Assim é que, deixando de ser patrocinada por advogado, os prazos processuais, notadamente o assinalado para insurgir-se contra atos de constrição patrimonial, fluíram em seu desfavor a partir da publicação, consoante o disposto no artigo 346 do diploma processual pátrio[8]. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15056219 – Pág. 2. [2] - ID Num. 15056219 – Pág. 3 (fl. 04). [3] - ID Num. 15056219 – Pág. 4 (fl. 05). [4] - ID Num. 15056219 – Pág. 4 (fl. 05). [5] - ID Num. 15056219 – Pág. 4 (fl. 05). [6] - ID 48867369 - Decisão - Número do processo: 0006515-57.2015.8.07.0001 [7] - ID 56710590 – Decisão - Número do processo: 0006515-57.2015.8.07.0001 [8] - “Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”